Tribunal: TCU
Processo: 045.181/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 660/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.181/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Davi Leal de Sa (XXX.211.281-XX); Fernando Guimaraes de Freitas (XXX.136.461-XX); Filipe Freitas Castro (XXX.793.471-XX); Germano Paulo Johansson Neto (XXX.153.799-XX); Giselli Maia Dourado (XXX.271.481-XX); Humberto Marques Cardoso (XXX.667.686-XX); Joao Antonio Bim Moreira (XXX.777.645-XX); Lais Souza Ribeiro (XXX.349.191-XX); Marcelo Lira Andrade (XXX.245.583-XX); Mariana Pires de Souza (XXX.537.131-XX). 1.2. Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.